Tribunal: TJDFT
Processo: 0703687-07.2021.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. OMISSÕES. TIPICIDADE. DANOS MORAIS. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Não se evidencia a omissão alegada quanto à tipicidade. Como exposto no acórdão embargado, “Extrai-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria do delito. As provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas de que a ré perseguiu a vítima, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade psicológica (...)”, o que está evidente no depoimento da vítima, que confirma os fatos narrados na denúncia e, ao contrário do que afirma a embargante, a vítima começou a se incomodar anteriormente ao episódio de 30/5, mas que neste episódio é que se modificou a rotina da vítima, sendo que, após tal episódio, ocorreram outros.
3. Quanto à alegação de omissão quanto aos danos morais, restando consignado no acórdão que “a reparação mínima do dano sofrido foi razoavelmente arbitrada nos termos do artigo 387, IV, do CPP. É certo que a perseguição sofrida acarreta danos morais à vítima, principalmente quando sofrida em sua própria residência”.
4. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. 4.1. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.